Tribunal: TCU
Processo: 011.307/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 887/2015-TCU-Plenário para apurar irregularidades na execução do Programa Integrado de Revitalização PIR-IV em trecho da Rodovia BR-020/CE;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 887/2015-TCU-Plenário para apurar irregularidades na execução do Programa Integrado de Revitalização PIR-IV em trecho da Rodovia BR-020/CE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de José Wanks Meireles Sales, Sebastião Coriolano de Andrade e Marcos Fabio Porto de Aguiar; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Marcílio de Sá Batista, Joaquim Guedes Martins Neto e da Delta Construções S.A. (em recuperação judicial); 9.3. julgar irregulares as contas de Marcílio de Sá Batista, Joaquim Guedes Martins Neto e da Delta Construções S.A. (em recuperação judicial), com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los em regime de solidariedade ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas correspondentes até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento do débito ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte: 9.3.1. Marcílio de Sá Batista, Joaquim Guedes Martins Neto e Delta Construções S.A: Data da ocorrência Valor (R$) 12/5/2010 106.770,41 13/5/2010 98.479,55 13/5/2010 98.479,55 9/6/2010 98.479,55 9.3.2. Marcílio de Sá Batista e Delta Construções S.A: Data da ocorrência Valor (R$) 25/1/2010 552.473,53 23/3/2010 40.807,28 12/5/2010 61.081,87 12/5/2010 129.044,47 17/1/2011 16.720,48 9.4. julgar regulares com ressalva, referente às falhas na medição dos serviços prestados no âmbito do Contrato 1/2009, as contas de José Wanks Meireles Sales, Sebastião Coriolano de Andrade e Marcos Fabio Porto de Aguiar, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, e dar-lhes quitação; 9.5. aplicar a Marcílio de Sá Batista e à Delta Construções S.A. (em recuperação judicial) a multa individual de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e a Joaquim Guedes Martins Neto a multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da respectiva quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. recomendar à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte no Estado do Ceará, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que adote providências para o estrito cumprimento do art. 67 da Lei 8.666/1993, de modo a garantir a qualidade do produto final e o pagamento pelos serviços efetivamente executados; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.